Tribunal: TJDFT
Processo: 0706433-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0706433-41.2022.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA 2a VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DO DF SUSCITADO: JUÍZO DA 1a VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DO DF D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da Segunda Vara de Execução Fiscal do DF em desfavor do Juízo da Primeira Vara de Execução Fiscal do DF. No caso, o Juízo da Primeira Vara de Execução Fiscal do DF declinou da competência para processar e julgar o cumprimento de sentença proferida nos embargos à execução fiscal no 0052662-27.2014.8.07.0018, por entender que a demanda envolvia crédito tributário referente ao ICMS e/ou seus acessórios. Recebido os autos, o Juízo da Segunda Vara de Execução Fiscal do DF suscitou o conflito, argumentando que a demanda se referia exclusivamente a fixação de honorários sucumbenciais, situação que entende não se adequar aos artigos 2o e 3o da Resolução n. 11/2020 do TJDFT, ou mesmo ao disposto no artigo 2o, inciso II, da Portaria Conjunta n. 9/2021. O Juízo Suscitado foi designado competente para as medidas urgentes. A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela não intervenção no feito. É o relatório. DECIDO. Analisando os autos de referência, observo que o interessado LÁZARO ANDRADE DA MOTA opôs embargos à execução fiscal, distribuídos sob o no 0052662-27.2014.8.07.0018, que foram julgados procedentes, para exclui-lo na demanda executiva, condenando-se o DISTRITO FEDERAL ao pagamento de honorários de 10% sobre o valor da causa. Inconformado, o ente distrital recorreu. A Quarta Turma Cível deu provimento ao seu apelo para aplicar o princípio da causalidade e inverter os ônus da sucumbência, condenando então o embargante ao pagamento dos honorários, estes arbitrados por equidade em R$ 5.000,00, na forma do art. 20, § 4o, do CPC/73 (acórdão n. 1236278). Ainda insatisfeito, o DISTRITO FEDERAL interpôs recurso especial, requerendo a aplicação das regras do artigo 85, §§ 3o e 4o, III, do CPC/2015. O STJ deu provimento ao recurso extremo, “para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que sejam fixados os honorários advocatícios à luz das disposições pertinentes constantes do CPC/2015.” (RESP n. 1917619 – DF). Transitado em julgado, os autos retornaram a esta Corte e, por equívoco, foram enviados à primeira instância, dando origem a presente conflito de competência. No entanto, retornados os autos do STJ, competia a Quarta Turma Cível promover o novo julgamento do apelo, com a aplicação do novo CPC, tal como determinado. Desse modo, reconheço, de ofício, a nulidade procedimental e determino o envio dos autos no 0052662-27.2014.8.07.0018 à Quarta Turma Cível, para proceder como determinado no acórdão do Recurso Especial n. 1.917.619. Oficie-se. Intimem-se. Em seguida, arquive-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator